Tribunal: TJBA
Processo: 0000090-22.2008.8.05.0225
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000090-22.2008.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: LUCAS SEMIAS TOLENTINO SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. INDEFERIMENTO.
QUALIFICADORA QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto por
LUCAS SEMIAS TOLENTINO SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Jurisdição Plena da Comarca de Santa Teresinha/BA, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2º, II, do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa postulou exclusivamente a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a qualificadora do motivo fútil deve ser excluída da decisão de pronúncia, por ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exclusão de qualificadora na fase da pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente ou destituída de amparo nos elementos constantes dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a existência de desentendimento prévio entre vítima e acusado não afasta, por si só, a possibilidade de reconhecimento do motivo fútil, especialmente quando os elementos probatórios evidenciam desproporcionalidade entre a causa e a reação homicida.

5.
A prova da materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelo laudo cadavérico e exame balístico, enquanto os indícios de autoria derivam de depoimentos colhidos em sede inquisitorial e judicial, os quais apontam para a conduta do Recorrente como autor dos disparos que causaram a morte da vítima.

6.
A sentença de pronúncia apresenta fundamentação idônea e suficiente, respeitando os limites da fase processual, sem adentrar em juízos de certeza quanto ao mérito, o que compete ao Tribunal do Júri.

7.
O conjunto probatório revela plausibilidade da qualificadora do motivo fútil, diante da alegada desavença gerada por esbarrão e derramamento acidental de bebida durante festa, seguida da prática do homicídio, em contexto de banalidade e desproporção, o que legitima a sua submissão ao crivo do Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A exclusão de qualificadora na decisão de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedente ou desprovida de qualquer respaldo probatório.

2.
A análise sobre a presença ou não do motivo fútil deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa,
haja vista que a referida qualificadora não é manifestamente improcedente.

3.
A existência de discussão prévia entre autor e vítima não inviabiliza, por si só, o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, art. 121, § 2º, II; CPP, arts. 413, §1º, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.11.2021, DJe 12.11.2021; STJ, AgRg no REsp 1924815/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.08.2021, DJe 10.08.2021; STJ, AgRg no HC 871.560/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; TJBA, RSE nº 0300621-03.2014.8.05.0006, 1ª Câmara Criminal – 2ª Turma, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 31.01.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito

n.º
0000090-22.2008.8.05.0225
, em que figuram, como Recorrente,
LUCAS SEMIAS TOLENTINO SANTOS
, e, como Recorrid
o
,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso,

mantend
o
inalterada
a sentença de pronúncia combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 06 de maio de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10